Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0712872-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA CAVALCANTI AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em favor de LUCIANO DA SILVA CAVALCANTI contra decisão que, embora tenha deferido a tutela de urgência para que CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL proceda ao custeio do procedimento ECMO no tratamento da COVID-19, estipulou multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de não cumprimento. A advogada do agravante informa que ele se encontra internado no Hospital Santa Luzia desde 22 de abril de 2021, com COVID-19. Esclarece ter sido indicado suporte circulatório – ECMO na modalidade veno-venosa, em razão da piora no quadro respiratório, com comprometimento de 40% (quarenta por cento) dos pulmões. Salienta que a UNIMED negou a cobertura pois não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela Resolução Normativa 428 da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS). Assevera que obteve a liminar; entretanto, a multa diária pelo descumprimento é ínfima, já que, segundo pesquisa, o procedimento custa em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia. Requer o aumento das astreintes. É o breve relatório. O caso demanda análise do plantão judicial, pois a urgência é patente diante do quadro clínico do agravante, que se encontra internado em hospital, com quadro de piora respiratória, recomendado o procedimento ECMO. Nada indica que a decisão do Juiz deixará de ser cumprida nos moldes em que deferida a tutela, já que prolatada ontem, dia 30 de abril, às 23h (ID 90406595). Acrescento não haver noticia de intimação do agravado. O Relator original decidirá, com base nos elementos de prova, se há necessidade de majoração das astreintes. Em cognição sumária, indefiro a liminar para majorar a multa diária imposta pela decisão monocrática de 1o grau. Consigno, no entanto, que o plano de saúde continua obrigado a autorizar a utilização do suporte circulatório – ECMO, na modalidade veno-venosa, nos termos da decisão agravada. Intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 1o de maio de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista